Tribunal: TJSP
Processo: 0003334-03.2017.8.26.0566
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado, tentado – Impronúncia – Impossibilidade – Provas colhidas aos autos que se apresentam suficientes para a prolação da sentença de pronúncia – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003334-03.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são recorrentes PAULO
RICARDO CARDOSO DA SILVA e VALMIR LUCIANO MARTINS, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No: 40.093
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003334-03.2017.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
RECORRENTES: PAULO RICARDO CARDOSO DA SILVA e
VALMIR LUCIANO MARTINS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio qualificado,
tentado Impronúncia Impossibilidade Provas colhidas aos
autos que se apresentam suficientes para a prolação da sentença de
pronúncia Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO RICARDO CARDOSO DA SILVA e VALMIR LUCIANO MARTINS, em
face da r. decisão de fls. 172/174, que os pronunciou por infração ao artigo 121,
§ 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na
forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignados
recorrrem
os
réus
em
busca
da
impronúncia, por falta de provas (fls. 200/202).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado (fls.
207/210) mantida a r. decisão recorrida (fls. 211), com parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 231/234).
É o relatório.
De acordo com a denúncia de fls. 66/68, no dia 02
de março de 2017, por volta de 17h30, em rua incerta, nas proximidades do
supermercado Pani Silva, na cidade de São Carlos, Paulo e Valmir, agindo em
concurso, sob um só propósito e desígnio, tentaram matar mediante golpes
desferidos com um facão e atropelamento, a vítima Vanderlei Rodrigues Chica,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas
vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
3
Segundo o apurado, a vítima é proprietária de um
imóvel localizado na Rua Aparecido Pandofelli, número 1291, tendo como
locatários o denunciado Valmir, sua esposa Marlene e seu enteado Paulo, ora
denunciado.
No dia dos fatos, após discussão entre a vítima e a
esposa de Valmir, em razão de aluguéis atrasados, Valmir e Paulo, de comum
acordo e com unidade de desígnios, resolveram matá-la. Em seguida,
dirigiram-se até a residência da vítima, num veículo VW/GOL, de propriedade
de Valmir, mas não a encontraram.
Ato contínuo, no momento em que retornavam para
casa visualizaram a vítima Vanderlei e seu filho Hygor, encostados no veículo
do primeiro, nas proximidades do supermercado Pani Silva, ocasião em que
Paulo desceu do carro com um facão em punho e desferiu um golpe certeiro
contra a cabeça da vítima, que estava de costas.
A vítima caiu ao solo e Paulo continuou a agredi-la
com golpes de facão, até que o filho do ofendido, Higor, muniu-se com um
pedaço de pau e partiu para cima do agressor, frustrando a consumação
delitiva. Nesse instante, Paulo ingressou no veículo dirigido por Valmir e
ambos fugiram.
Vanderlei permaneceu caído ao solo e Hygor passou
a telefonar para o SAMU, oportunidade em que os réus voltaram com o veículo
Gol, sendo certo que Valmir dirigia este e, com evidente animus necandi,
atropelaram o ofendido, passando por cima de suas pernas.
A motivação do delito foi torpe, tendo em vista que
os réus tentaram matar o ofendido por vingança, em decorrência de uma
discussão anterior envolvendo aluguéis atrasados. Já o recurso que dificultou a
defesa do ofendido restou comprovado porque em ambas oportunidades os
réus colheram a vítima de surpresa, sem lhe dar nenhuma chance de reação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
4
No primeiro ato o ofendido estava de costas para o agressor, ao passo que no
segundo estava caída ao solo.
Em que pesem os esforços da D. Defesa, seu recurso
não merece prosperar.
Para a pronúncia dos acusados, exige-se prova da
materialidade delitiva e indícios de autoria ou participação.
In casu, ambos requisitos fazem-se presentes.
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente
comprovada nos autos, de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 03/05,
pelas fotografias da vítima de fls. 09, auto de exibição e apreensão de fls. 33
(facão) e laudos de exame de corpo de delito de fls. 39/40 e 48/49.
Da mesma forma, há indícios de autoria, consoante
as declarações da vítima Vanderlei (fls. 16 e 175), o relato da testemunha de
acusação Hygor (fls. 06/07, 58 e 176), que presenciou os fatos e o
testemunho do investigador de polícia Alexandre Antônio Belonci (fls. 178).
Interrogado, apenas, na fase inquisitiva, já que se
tornou revel (fls. 172), Paulo confessou a autoria do delito. Alegou que
Vanderlei, proprietário do imóvel onde residia com sua mãe e padrasto, foi até
sua residência e ofendeu sua genitora. Nessa ocasião, com um facão,
danificou o veículo de Vanderlei. Posteriormente, soube que a vítima havia
investido sexualmente contra sua genitora, com a proposta de que quitaria os
alugueis atrasados. Após tomar ciência desse fato, foi até a residência da
vítima, que não se achava no local. Foi atendido pela esposa do ofendido que
informou para “não ir atrás dele porque ele não queria conversa e que iria
fazer justiça com as mãos”. Quando retornava para sua residência, encontrou
Vanderlei e então pegou o facão e sem nada dizer já foi logo desferindo um
golpe que acertou na cabeça da vítima. Deu outro golpe, após Vanderlei ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
5
caído no chão. Fugiu do local, no automóvel que era conduzido por Valmir, que
não teve qualquer participação no crime e ignorava sua intenção homicida (fls.
26/27).
Valmir, por sua vez, negou ter participado do crime.
Alegou que após tomar ciência da desavença ocorrida entre a vítima e seu
enteado Paulo e também do fato de Vanderlei estar assediando sua esposa, foi
na companhia de Paulo e de sua esposa na residência de Vanderlei, que não
foi encontrado, nessa ocasião. Falaram com a esposa dele e esta os alertou
para não esperarem por Vanderlei, porque ele “ia fazer justiça com as próprias
mãos”. Saíram do local e no caminho para casa, avistaram Vanderlei que
estava trabalhando próximo ao um mercado. Voltaram para casa, para deixar
sua esposa Marlene, e ele e Paulo retornaram até o local, pois este queria
conversar com a vítima. Permaneceu no veículo e ficou surpreso quando Paulo
saiu do automóvel levando nas mãos um facão, pois ignorava a presença
desse instrumento no veículo. Paulo retornou e admitiu que havia ferido a
vítima com o facão. Chegaram em casa e Paulo saiu com o veículo sozinho,
em seguida. Ao retornar, Paulo contou que havia atropelado Vanderlei (fls.
36/37).
Marlene
Gonçalves
Pinto,
mãe
e
esposa
dos
acusados, confirmou a versão apresentada por eles, no sentido de que vinha
sendo assediada pela vítima e que a esposa dele teria informado a eles a
intenção de Vanderlei em fazer justiça com as próprias mãos (fls. 34/35), fato
negado por ela (Lea Maria Matesco Rodrigues), nas duas fases perquiricionais
(fls. 38 e 177).
Nesse ensejo, não há como afastar a participação
dos réus, no crime em apreço, pois Hygor, filho da vítima afirmou que Paulo
desferiu golpes de facão em seu pai, e Valmir o atropelou, quando seu genitor
estava caído no chão (fls. 06/07 e 176).
Assim, a prova produzida é suficiente à decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
6
pronúncia.
Importante, frisar, que o conjunto probatório não
traz a necessária certeza, exigida nesta fase processual de prelibação, de que
Valmir não participou no delito em tela.
A mínima dúvida que paire sobre essa questão é
suficiente para não se proclamar a absolvição sumária ou a desclassificação e,
consequentemente, determinar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Destaque-se que à luz da constitucional soberania do
Tribunal do Júri, o magistrado, em juízo de prelibação, deve assegurar aos
jurados a competência que lhes foi atribuída, constitucionalmente, para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Diante do conjunto probatório amealhado aos autos,
observa-se que indícios convergentes levam à decisão de pronúncia, e
eventual dúvida trazida pelas provas deve ser dirimida pelo juiz natural da
causa, o E. Tribunal do Júri.
Portanto, nada se altera na r. sentença, ora
guerreada, porquanto há indícios da presença do animus necandi na conduta
dos recorrentes que teriam agido por motivo fútil (discussão anterior
envolvendo alugueis atrasados) e utilizando de recurso que impossibilitou a
defesa do ofendido (vítima atingida enquanto estava de costas para os
acusados e no segundo ataque, encontrava-se caída no chão).
Anote-se, por oportuno que o D. Magistrado
sentenciante, corretamente, classificou os fatos atribuídos aos acusados para
qualificar o crime, como motivo fútil, não torpe como capitulado na denúncia,
verbis:
“O motivo fútil é aquele de somenos importância, leviano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003334-03.2017.8.26.0566 -Voto no
7
que guarda desproporcionalidade com a conduta. Na
hipótese, de acordo com a narrativa inicial, o que ensejara
o animus necandi teria sido uma discussão anterior
envolvendo alugueis atrasados” (fls. 173).
Em tais condições, presentes os pressupostos para a
pronúncia, deve prevalecer a r. sentença combatida, para que os réus
respondam pelos seus atos perante o Egrégio Tribunal do Júri.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator